Tribunal: TJDFT
Processo: 0705943-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705943-82.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ÍTALO DA SILVA NOGUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR. PARÂMETROS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. COMPLEXIDADE DO TRABALHO. IMPUGNAÇÃO. TABELA DO TJDFT E CNJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Os honorários periciais devem seguir as tabelas de honorários periciais deste Tribunal de Justiça (Portaria Conjunta 101 de 10 de novembro de 2016), que repetem padrão do Conselho Nacional de Justiça (Resolução no 232, de 13 de julho de 2016), podendo o magistrado, de forma justificada, fixar valor superior ao limite estabelecido no anexo em até 5 (cinco) vezes. 2. Levando em consideração a complexidade do trabalho a ser realizado, a natureza da causa, as condições financeiras da parte que requereu a prova técnica e o valor da causa, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é que deve ser estipulada a remuneração do perito. 3. Infere-se que somente no caso em que a parte beneficiária da justiça gratuita for sucumbente é que os honorários a serem pagos pelo Estado seguirão a tabela prevista na Portaria 101/2016 e estarão limitados a cinco vezes os valores estipulados. Caso contrário, os valores não estarão sujeitos a esse patamar, quer seja na hipótese do Distrito Federal ser sucumbente, quer seja na hipótese de o beneficiário da justiça gratuita deixar de fazer jus à benesse legal, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 95, §3o, inciso II, e 98, §3o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a fixação dos honorários periciais acima do teto previsto na Portaria Conjunta 101 de 10/11/2016 do TJDFT, em atenção ao princípio da igualdade de partes, tendo em vista que um dos litigantes é a Fazenda Pública e o outro é beneficiário da justiça gratuita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 95, §3o, inciso II, e 98, §3o, ambos do CPC, pois a pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local (Portaria Conjunta 101 de 10/11/2016 do TJDFT), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. A propósito, a Corte Superior já decidiu no sentido de que "Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.046.014/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 5/5/2023). A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARBITRAGEM DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO ENQUADRAMENTO DE LEI COMO INFRALEGAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, na ação de indenização por danos materiais e morais, arbitrou os honorários periciais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No Tribunal a quo, negou-se provimento ao agravo de instrumento. II - A respeito da alegação de violação do art. 95, § 3o, II, do CPC de 2015, o Tribunal a quo, na fundamentação do aresto recorrido, assim firmou seu entendimento (fls. 46-47): "[...] Interposto embargos de declaração pelo Distrito Federal em face da decisão supramencionada, este foi rejeitado, porém, restou esclarecido que "os honorários são fixados conforme a natureza e a complexidade da prova técnica. O TJDFT suportará a despesa até o limite da portaria. O que exceder poderá ser cobrado do vencido. Na eventualidade de a parte autora ser a vencida, incidirá sim na obrigação de pagar, porém tal obrigação estará acobertada por cláusula suspensiva da exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC. Não há qualquer vício a ser sanado no particular" (ID n. 74134560). Para decidir a questão, inicialmente, destaco o teor da Portaria Conjunta n. 101/2016 - TJDFT, que regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais no âmbito do TJDFT, cuja parte seja beneficiária de gratuidade de Justiça:["...]. Por sua vez, o art. 95 do CPC, que versa sobre o pagamento da perícia por beneficiário de gratuidade de justiça, dispõe que:'Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.(...)§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. Denota-se, portanto, que não há limitação no que tange à fixação dos honorários periciais pelo magistrado, uma vez que o perito poderá cobrar da parte vencida a quantia que ultrapassar o teto estabelecido pelo §1o do art. 2o, da Portaria 101/2016, ou seja, o quíntuplo do valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), cuja equação resulta em R$ 1.850,00 (hum mil oitocentos e cinquenta reais). A limitação estabelecida pela Portaria 101/2016 refere-se tão apenas à responsabilidade financeira deste Tribunal de Justiça pelo quantum devido pela parte beneficiária da gratuidade justiça, não se confundindo com pagamento dos honorários periciais homologados pela parte sucumbente. Vê-se, portanto, que a limitação não abrange o Distrito Federal e nem impede a fixação dos honorários em valor superior.[...]." III - Consoante se verifica dos excertos reproduzidos do aresto recorrido, a controvérsia dos autos foi dirimida pela Corte Distrital com base na análise e interpretação da Portaria Conjunta n. 101/2016-TJDFT, fato esse que impossibilita o conhecimento do apelo nobre, porquanto, para tanto, seria necessário proceder ao reexame do referido normativo de caráter infralegal, que não se enquadra no conceito de lei federal ou tratado, providência impossível pela via estreita do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.430.471/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/3/2021, DJe 6/4/2021; AgInt no AREsp n. 1.602.125/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1o/6/2020, DJe 9/6/2020. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.975.718/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022).* (g.n.) No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no REsp 2.005.082, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 22/08/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025